Tribunal: TJBA
Processo: 8006939-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006939-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIAORION SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Advogado(s): JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS, BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Advogado(s): 05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). MEIO OFICIAL. VALIDADE. SERVIÇO DE RECORTE DIGITAL DA OAB. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A intimação do devedor para cumprir a sentença, na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), é a regra estabelecida pelo art. 513, §2º, I, do CPC, e referendada pela jurisprudência do STJ. 2. O serviço de "Recorte Digital" oferecido pela OAB, embora útil, possui caráter meramente informativo e não substitui a publicação oficial no DJe como meio legal de intimação. Assim, eventual falha ou ausência de registro em tal serviço não tem o condão de invalidar o ato processual regularmente publicado no meio oficial. 3. Ademais, havendo nos autos certidão que comprova a regular publicação do despacho que ordenou o pagamento no DJe, em nome dos patronos da executada, não há que se falar em nulidade processual, pois o ato atingiu sua finalidade, dando ciência inequívoca à parte. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05